Tribunal: TJES
Processo: 5009863-54.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009863-54.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: RENATO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009863-54.2023.8.08.0012

Recorrentes: BANCO DO BRASIL S/A

e BANCO BMG S/A

Recorrido: RENATO JOSE DA SILV
A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6592312).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que os contratos de empréstimo foram celebrados de forma válida e o recorrido contratou com o banco espontaneamente;
c)
que a contratação é legal;
d)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
que a contratação é legal;
d)
que não cabe dano moral ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do recorrente
BANCO BMG S/A

na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar.

Além do mais, a parte recorrente sustenta que um dos contratos discutidos nos autos foi objeto de portabilidade com o outro banco recorrente, o que evidencia a sua responsabilidade nos fatos em comento.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente
BANCO BMG S/A
.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte dos bancos recorrentes

na fraude perpetrada por terceiros, em desfavor do recorrido, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

No que tange à evidente responsabilidade objetiva e solidária dos bancos recorrentes, decorrente da falha na prestação de serviço, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Nesta perceptiva investigatória, é fácil alcançar que o requerente foi vítima de uma fraude e há presumir que tal ocorreu por conduta de correspondente bancário. A experiência me informa esta realidade quanto à profusão de demandas de aposentados que reclamam de empréstimos que não os reconhece.

No caso vertente, o Banco do Brasil só se defende do contrato n° 977857525, no valor de R$ 2.612,06 e quanto aos contratos números 977857522 e 977857526 nos valores de R$ 2.190,22 e R$ 19.459,98, respectivamente, os bancos demandados sequer tangenciam em suas defesas, apesar dos três contratos constarem no benefício previdenciário do requerente com as respectivas prestações que vêm sendo descontadas desde Novembro de 2021.

Ademais, é surreal que todos estes contratos estão registrados no benefício previdenciário do requerente com as mesmas datas, ou seja, 11/2021 quando começaram os descontos das respectivas prestações. Não é razoável que o requerente tenha contratado três empréstimos na mesma data. Os demandados deveriam explicar em quais circunstâncias tal ocorreu. Ficaram em silêncio, inclusive quanto ao conteúdo destes contratos, cujos instrumentos são ignorados.

Somado a isso, os bancos não comprovam nenhuma transferência de valor para a conta do requerente, sem falar que não foi colacionado nenhum instrumento de contratos que comprovam as contratações. Comprova apenas a portabilidade de um contrato, sem, contudo que houve a transferência do valor de R$ 2.612,06 prova esta que deveria ser produzida pelo BMG.

Tenho que a responsabilidade quanto a estes fatos é solidária, na medida em que o BMG imputou os contratos ao requerente, fez a portabilidade para o Banco Do Brasil, e esta Instituição Bancária não questionou a autenticidade destes contratos. Impõe, nesta senda a responsabilidade objetiva.

É sabido que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Assim, entendo que a situação narrada nos autos possui peculiaridades para reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária dos recorrentes, uma vez que:
(i)
os empréstimos contestados pelo recorrido foram efetuados na mesma data (11/2021);
(ii)
não há prova de que os valores dos indigitados contratos foram creditados em favor da parte recorrida;
(iii)
não restou satisfatoriamente comprovada a alegada portabilidade entre os bancos;
(iv)
não foram apresentadas as cópias dos contratos discutidos nos autos; e
(iv)
a vulnerabilidade do recorrido, pessoa idosa de pouca instrução.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade objetiva e solidária dos recorrentes, uma vez que incorreram em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à determinação de cancelamento dos contratos de empréstimos discutidos nos autos (números
977857525,
977857522
e
977857526),
bem como a condenação solidária dos recorrentes à restituição ao recorrido do valor de R$ 10.842,16
(dez mil e oitocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), devidamente atualizado.

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 6.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A

e BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)